Tribunal: STF
Processo: ARE 1360909
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-27
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário, interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 5, p. 2):



     



    “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE SENTENÇA. Alegação de que não foram esgotadas as vias administrativas da Justiça Desportiva. Sentença de extinção, ante o reconhecimento da coisa julgada material. Insurgência do autor. Sentença de primeiro grau substituída integralmente por Acórdão deste Tribunal, que apreciou o recurso de apelação. Inteligência do art. 1.008 do CPC. Ademais, o acórdão apreciou e afastou as teses autorais. Efeitos da coisa julgada material corretamente reconhecidos. RECURSONÃO PROVIDO.” 



    Não foram opostos embargos de declaração.



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos art. 217, §§ 1º e 2º, da Constituição da República. Nas razões do apelo extremo, alega-se, em suma, que (eDOC 7, p. 14):



     “É evidente que a condição imposta pelo legislador constituinte, esculpida nos parágrafos 1º e 2º do artigo 217 da Constituição da República deve ser observada, sob pena de nulidade de todos os atos praticados em ação judicial que não tenha respeitado o comando constitucional, ainda que a decisão tenha transitado em julgado, como é o caso dos autos.”



    O Presidente da Seção de Direito Privado do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir, na hipótese, o óbice da Súmula 282 do STF (eDOC 9).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Na espécie, verifica-se que o Colegiado de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 5, p. 5-6):



    “Verifica-se que o autor dirige sua impugnação tão-somente à r. sentença proferida nos autos da ação 0069611-14.2008.8.26.0114 (fls. 55/65), pretendendo a declaração de sua nulidade, sendo que tal sentença foi objeto de apelação, sendo, posteriormente, substituída pelo acórdão desta 6ª Câmara de Direito Privado (fls. 66/78), comtrânsito em julgado em 03/11/2014 (fls. 96), sendo esta a última decisão de mérito do processo. 



    O julgamento pelo tribunal do recurso interposto contra a sentença que se pretende ver declarada nula, impede a propositura da ação contra a decisão de primeiro grau. 



    Como se sabe, a decisão do Tribunal sobre o mérito do recurso substitui a decisão recorrida, por força do caráter substitutivo inerente aos recursos, nos termos do artigo 1.008 do Código de Processo Civil: 



    Art. 1.008. O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso. 



    Dessa forma, afigura-se juridicamente impossível o ajuizamento da ação de nulidade de sentença, porque o julgado do Tribunal substituiu integralmente a decisão monocrática.”



    Da leitura das razões do acórdão impugnado, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia do presente caso com base na legislação infraconstitucional de regência da matéria (art. 1008 do Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC. 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente